Tribunal: TJBA
Processo: 8003410-83.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003410-83.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALMIR LIBERATO DOS SANTOS NERY

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o débito existe e se a negativação foi exercício do direito do credor; ii) saber se a negativação ocasionou danos morais e qual o valor devido a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a existência de defeito na prestação, dano e nexo causal.

4. A empresa ré não comprovou a regularidade do débito que originou a negativação, tampouco demonstrou a contratação válida do serviço, atraindo para si o dever de indenizar.

5. O dano moral é presumido em casos de inscrição indevida, cabendo ao juiz fixar o quantum indenizatório segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

6. A manutenção da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. Relatora vencida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e não provida.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 373, I e II

### Jurisprudência relevante citada

Apelação, 0004412-67.2010.8.05.0079, Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

Apelação, 0500966-58.2018.8.05.0001, Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003410-83.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada VALMIR LIBERATO DOS SANTOS NERY.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.